Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), FAM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.326.794/0001-67 (AGRAVANTE), VICTOR BATISTA DE FRANCA - CPF: 335.921.879-53 (AGRAVADO), ELIZABETE GAZZI DE FRANCA - CPF: 002.444.041-86 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Havendo demora na apreciação do pedido de denunciação não há se falar em indeferimento com base estar inserido o processo na Meta do CNJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020